Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-97.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-97.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), JOICE MIRIAM CABREIRA CHAVES - CPF: 014.786.920-06 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE – DEPENDÊNCIA DESTA EM RELAÇÃO À PRINCIPAL – ASPECTO SUPERVENIENTE – CAUTELAR QUE SEGUE O MESMO DESTINO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO § 8º DO CPC. Recurso conhecido e provido.

1. O processo cautelar, conquanto que tenha autonomia em relação ao seu desenrolar, esta situação jurídica tem cunho relativo e, para todos os fins, está dependente do que será definido, em relação ao mérito, na ação principal. Se a ação principal, em grau recursal, conhecido e provido o recurso, foi julgado improcedente, a pretensão cautelar, em face deste aspecto superveniente, pelo princípio da congruência, deve ter o mesmo destino.

2. Quando reside deferimento de liminar, por consequência lógica, sendo o processo cautelar utilizado tão somente para manter ou modificar a situação até que o mérito da ação principal seja apreciado, automaticamente esta resta prejudicada, devendo a situação retornar ao ‘status quo ante’.

3. Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, não residindo conteúdo econômico e nem valor da causa certo e determinado ante o conteúdo jurídico do processo cautelar, manutenção ou modificação provisória do estado de situação da coisa, os honorários de sucumbência devem ser vistos, numa análise objetiva, através do princípio da equidade.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Recurso de apelação interposto por NOVO BANCO CONTINENTAL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de SINAGRO – PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, todos identificados nos autos. Discorda da sentença que, fazendo suas razões de decidir, julgou PROCEDENTE um pedido CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS e, de conseqüência, condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor causa, no vaso sobre o valor atualizado do título. Defende em grau recursal sua ilegitimidade já que exerceu o ato através de cobrança de duplicata, no montante de R$ 1.317.160,70 (um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e sessenta reais e setenta centavos), registrando, no caso, que a recebeu para cobrança na qualidade de endosso-mandato. Registre-se como endossante a empresa PENINSULA INTERNACIONAL S/A.

Conforme se vê no julgamento anterior, processo principal, rotulada de AÇÃO ANULATORIA DE TITULO E DANOS MORAIS formalizado pela apelada SINAGRO, processo de n. 0003249-40.2015.8.11.0037, onde, por sentença, o magistrado de piso julgou procedente a demanda e, neste contexto, declarou a inexigibilidade do titulo em questão, que ocasionou o protesto, duplicata de n. 6201, expedida pela PENINSULA INTERNACIONAL S/A, condenando à apelante nos custos do processo e ônus de sucumbência. Deve ser registrado, ainda, que, em relação principal, o recurso aviado pela apelante, foi conhecido e provido e, por consequência, INVERTIDO O ÔNUSA DA SUCUMBÊNCIA.

Contraminuta recursal foi apresentada;

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, à exemplo do processo principal, de igual sorte restou julgado procedente a ação cautelar, sustando o protesto pertinente a duplicada emitida pela PENINSULA S/A contra a autora/apelada (SINAGRO), condenando a apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que, no caso, sobre o valor do titulo protestado atualizado, ou seja, a condenação em torno de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

De todo sabido que o processo cautelar, nominado ou inominado tem como única finalidade resguardar o bem jurídico em disputa. Portanto, trata-se de uma medida assecuratória que afastam ou minimizam os perigos inerentes a uma demora do processo principal na entrega da prestação jurisdicional em relação ao seu mérito, evitando possíveis prejuízos materiais ou mesmos morais em relação a parte que propõe a demanda.

Neste porte, temos que, conquanto tenha autonomia própria, esta é relativa, pois a extinção do processo principal implicará em influência direta em relação à cautelar. Se procedente a ação principal, por consequência, a cautelar segue o mesmo destino. Por outro lado, se improcedente o processo principal, seria um, não residem condições de a cautelar ter desfecho diverso.

Isto é, com a rejeição do pedido já que, divisa-se no julgamento da ação principal, conhecimento e provimento do recurso, sendo até desnecessário perquirir em relação ao mérito tratado nesta, trata-se de uma consequência jurídica.

É o que já ensinava Calamandrei:

‘em seu conhecido e didático estudo sobre as medidas cautelares: “temporal es, simplesmente, lo que no dura siempre; lo que, independientemente de que sobrevenga otro evento, tiene por si mismo duración limitada; provisorio es, en cambio, lo que esta destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio” (...). Teniendo presentes estas distinciones de terminología, la cualidad de provisoria dada a las providencias cautelares quiere signifi car en sustancia lo siguiente: que los efectos jurídicos de las mismas no sólo tienen duración temporal (...), sino que tiene duración limitada a aquel periodo de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la providencia cautelar y la emanaciona de otra providencia jurisdicional, que, en la terminología común, se indica, en contraposición a la califi cación de cautelar dada a la primera, con la califi cación de defi nitiva. La provisoriedad de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (defi nitiva), el inicio de los cuales señalaria la cesación de los efectos de la primera” (CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfi ca Argentina, 1945, p. 36).’

Quanto o bastante para registrar que, em face do julgamento consolidado no processo principal que conheceu e proveu o recurso, por consequência lógica, este feito deve seguir o mesmo destino, dispensando considerações mais alongadas.

Derradeiramente, em face do aqui posicionado em relação ao mérito desta ação cautelar, conhecido e provido o recurso, em relação ao protesto, a situação deve ser retornada a situação anterior restaurando-se a negativação.

Contudo, malgrado o conhecimento e provimento deste recurso em relação à ação cautelar vislumbram-se um exagero sem precedentes, na análise objetiva em relação a natureza da lide, sem qualquer dose de complexidade, sem que o causídico que subscreve a inicial desenvolva serviço jurídico de alto quilate, simplesmente, a inversão do ônus da prova. Como a própria apelante sustenta em suas razões recursais. Um exagero. Desta forma, o exagero continuaria em seu favor se procedesse simplesmente a inversão. Se a alegação de exagero feito pela apelante é considerado, se seus argumentos são aceitos em grau recursal, esta situação, de modo inverso, deve ser levado em consideração à parte adversa. Como diz um ditado popular: ‘pau que bate no Chico também bate no Francisco’.

Com estes argumentos, valorando de forma objetiva a natureza da lide, trabalho desenvolvido pelo advogado e outros requisitos aplicáveis na espécie, justo, razoável, proporcional que, no que tange a verba honorária, sobretudo porque em cautelar não existe conteúdo econômico nem valor da causa já que não se discute aspecto de ordem material, aplicar o disposto no § 8º, do art. 85, do CPC. E, neste viés, em face dos predicados acima, arbitro os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido determinando que, em relação ao protesto, se retirado por força de liminar, deve retornar em toda a sua plenitude, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Condeno a apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021